Tribunal: TJPA
Processo: 0820778-54.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820778-54.2024.8.14.0000

PACIENTE: RONALDO FERREIRA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0820778-54.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: PAULO SÉRGIO DE LIMA PINHEIRO, OAB/PA Nº 8.726.

PACIENTE: RONALDO FERREIRA DE LIMA.

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim-PA.

Processo originário nº 0800084-71.2024.8.14.0030.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA REAVALIAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABIVEIS.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME.

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado pela prática de crime previsto no art. 157, §3º, II c/c art. 14, II, ambos do CP. Alega ilegalidade da prisão cautelar, por excesso de prazo; desproporcionalidade da segregação e existência de condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade. Pedido liminar indeferido. Parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prisão preventiva deve ser revogada por suposto excesso de prazo na instrução criminal; (ii) a ausência de reavaliação periódica da prisão compromete sua legalidade; e (iii) a aplicação de medidas cautelares diversas seria suficiente, à luz das condições pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A análise da razoabilidade da duração da prisão cautelar deve levar em conta as peculiaridades do processo, não se restringindo à contagem aritmética. Instrução criminal encerrada e processo já sentenciado, sem desídia do juízo.

4.

A ausência de reavaliação da prisão, no prazo de 90 dias, nos termos do art. 316, do CPP, não acarreta automática revogação da prisão, segundo entendimento do STF e STJ.

5.

A decisão de manutenção da prisão preventiva está suficientemente motivada, com base em dados concretos, o que impede sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A contagem de prazo para aferição de excesso de prisão preventiva deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto.

2. A ausência de reavaliação da prisão cautelar, no prazo de 90 dias, não enseja sua automática revogação.

3. A prisão preventiva devidamente fundamentada não pode ser substituída por medidas cautelares diversas, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 316, p.u., e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, SL 1395 MC Ref/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 14 e 15.10.2020; STJ, HC 638.449/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 06.04.2021; STJ, AgRg no HC 577.645/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 26.05.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus

com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
RONALDO FERREIRA DE LIMA
, já qualificado nos autos (ID 23799924), com prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, no dia 12/02/2024, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §3º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Única da Comarca de Marapanim-PA.

Alega, fundamentalmente, excesso de prazo na custódia cautelar; desproporcionalidade da prisão preventiva; que o coacto não representa risco a sociedade.

Requer, liminarmente, o reconhecimento da ilegalidade do decreto prisional, decorrente do excesso do prazo, para que o paciente possa responder em liberdade com a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar indeferido, solicitando-se informações e manifestação do Ministério Público (ID 23928032).

O Juízo Originário prestou as informações (ID 24002237).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem (ID 24442478).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das teses defensivas da Ação Constitucional.

O pedido de revogação da prisão preventiva com suporte no excesso de prazo da custodia cautelar, não deve ser acolhido, uma vez que na análise da sua legalidade deve ser levado em conta

a sua razoabilidade, o que não se restringe a uma simples contagem aritmética dos prazos.

A contagem deve ser feita de forma global, levando em conta as peculiaridades de cada processo. Nesse sentido, em algumas circunstâncias, é necessário um prazo maior devido às especificidades do caso concreto.
Vejamos as orientações jurisprudenciais:

STJ. HC: 638449 SP 2021/0000888-9, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 06/04/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/04/2021;

STJ. AgRg no HC: 589156 PR 2020/0142419-3, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 25/08/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 08/09/2020.

Destaco ainda, que após análise do sistema PJE de 1º Grau, constato que o processo original

teve sua instrução encerrada com a sentença condenatória proferida em 17/12/2024 (ID 133916416 dos autos em referência), contra a qual houve

a interposição de recurso de Apelação Criminal. Portanto, não há se falar em excesso de prazo na instrução criminal, de modo que não se verifica qualquer desídia do juízo competente, não havendo que se falar, dessa forma, na existência de qualquer constrangimento ilegal imposto ao paciente.

No que concerne a reavaliação da custódia preventiva
, o fato de não haver a revisão do decreto de prisão preventiva, de
per si,
não remonta à
ilegalidade da segregação cautelar, uma vez que os argumentos anteriormente lançados pelo magistrado ainda se mostram contemporâneos, sendo que a simples superação do prazo previsto no artigo 316, parágrafo único do CPP, não autoriza a imediata soltura do paciente. Sobre tal prazo, já se manifestaram o STF e o STJ:

“STF: A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”

STF. SL 1395 MC Ref/SP, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 14 e 15.10.2020. (SL-1395)

“(...). 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. (...).

(STJ. AgRg no HC 577.645/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).”

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão e às alegadas condições pessoais favoráveis.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente motivada, com base em elementos concretos que evidenciam a gravidade específica dos delitos, demonstrando a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A alegação de que o coacto não representa risco a sociedade, não é suficiente para afastar a necessidade da prisão cautelar, quando presentes os pressupostos legais. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Súmula nº 8, do E.TJE
(Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Ainda, colacionam-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

STJ, RHC 140.433/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021;

STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 20/10/2022.

Ressalta-se, igualmente, que a decisão que manteve a custódia cautelar não se baseou em elementos genéricos ou abstratos do tipo penal, mas sim em fundamentos concretos, em consonância com os artigos 312 e 313 do CPP.

Precedentes:

STJ - AgRg no HC: 889019 SP 2024/0033548-2, Relator.: Ministro Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 11/04/2024;

TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 27934877220248130000 1 .0000.24.279348-7/000, Relator.: Des. José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 09/07/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2024.

Assim, não procede a alegação de que a prisão preventiva seria desnecessária e desproporcional, tampouco se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas ou que a segregação consubstanciaria cumprimento antecipado de pena.

Por essas razões, não se verifica, no presente caso, qualquer ilegalidade que justifique a revogação da prisão preventiva da paciente.

Diante do exposto, a
companho o parecer ministerial, conheço e
DENEGO A ORDEM
do Habeas Corpus impetrado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 24/06/2025